Tribunal: TJDFT
Processo: 0730207-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA COMUTAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA CAPACIDADE ECONÔMICA PARA O INDULTO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto da pena de multa e comutação da pena privativa de liberdade com base no Decreto no 12.338/2024. O agravante sustentou o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo Decreto para ambos os benefícios, inclusive com manifestação ministerial favorável à concessão da comutação da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o sentenciado preenche os requisitos legais para concessão da comutação da pena privativa de liberdade, conforme disposto no art. 13 do Decreto no 12.338/2024; e (ii) determinar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do indulto da pena de multa, com base no art. 12, inciso II, do mesmo Decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 12.338/2024 prevê, no art. 1o, que não se admite a concessão de indulto ou comutação aos condenados por crimes previstos na Lei no 12.850/2013, salvo após o cumprimento de dois terços da pena correspondente, conforme art. 7o, parágrafo único.
4. O apenado cumpriu, até 25/12/2024, mais do que dois terços da pena relativa ao crime impeditivo (organização criminosa), preenchendo o requisito exigido para análise dos demais crimes.
5. A soma das penas pelos crimes não impeditivos alcança 7.088 dias, sendo necessário o cumprimento de, no mínimo, 1.772 dias (1/4), por se tratar de reincidente, exigência também satisfeita pelo cumprimento total de 4.478 dias de pena até a data de corte.
6. Restando preenchidos os requisitos objetivos estabelecidos no art. 13 do Decreto, impõe-se o reconhecimento do direito à comutação da pena remanescente na proporção de 1/4.
7. Quanto ao pedido de indulto da pena de multa, o art. 12, II, do Decreto exige a demonstração de incapacidade econômica do condenado, matéria de fato que não foi analisada pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual se impõe a devolução dos autos para exame da situação financeira do apenado, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A comutação da pena remanescente prevista no art. 13 do Decreto no 12.338/2024 exige o cumprimento mínimo de dois terços da pena relativa ao crime impeditivo e de um quarto (ou um quinto) das penas remanescentes, conforme a reincidência.
2. A análise do pedido de indulto da pena de multa fundado na incapacidade econômica, nos termos do art. 12, II, do Decreto no 12.338/2024, depende da verificação de elementos concretos pelo Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância.